Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO (COMETIDO MEDIANTE ESCALADA) MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A absolvição ou a desclassificação para crime de receptação mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de furto qualificado.

2. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.

3. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.

4. Não deve ser considerada a atenuante da confissão espontânea quando, em juízo, o réu nega a prática do crime.

5. Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e ostenta antecedentes penais.

6. Se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. Em consolidada jurisprudência, a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, sendo que eventual adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena caberá ao Juízo executório.

8. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzida a pena do acusado.